Tribunal: TJDFT
Processo: 0722972-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Inventário. Competência territorial. Domicílio do falecido. Incompetência relativa. Impossibilidade de declinação de ofício. Súmula n. 33/STJ. Natureza relativa da regra de competência. Fixação da competência no foro escolhido. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que declinou, de ofício, da competência da Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília para processar inventário do espólio do falecido que residia em Arapoangas – DF, sob o fundamento de que o domicílio do de cujus indicaria a competência de outra circunscrição judiciária. II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) se é possível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial em ação de inventário; (ii) se a norma do art. 48 do CPC autoriza a declinação de competência de ofício com base no lugar do último domicílio do falecido; (iii) se a modificação trazida pela Lei n. 14.879/2024 autoriza a mitigação da Súmula 33 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Embora o art. 48 do CPC defina como competente para o inventário o foro do último domicílio do de cujus, tal competência é de natureza territorial relativa.
4. A jurisprudência majoritária, em consonância com a Sumula n. 33 do STJ, entende que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado.
5. Ainda que a Lei n. 14.879/2024 tenha admitido a possibilidade excepcional de declinação de ofício em situações de eleição de foro aleatório, essa hipótese não se verifica nos autos porque o herdeiro único reside na Circunscrição de Brasília, o que afasta a aleatoriedade da escolha e evidencia a pertinência do juízo eleito, inclusive por razões de melhor acesso à Justiça e economia processual.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese: A competência para o processamento de inventário é de natureza territorial relativa e, portanto, não pode ser declinada de ofício pelo juízo, salvo evidenciada a aleatoriedade da eleição do foro.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 48, art. 63, § 5o. Código Civil: art. 1.785. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgInt no CC 191197/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/04/2023, DJE 25/04/2023; TJDFT, acórdão 1781657, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, julgado em 06/11/2023, DJE 22/11/2023.